Tribunal: TJPA
Processo: 0000211-49.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000211-49.2008.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: L TORQUATO DOS SANTOS COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0000211-49.2008.8.14.0015

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): MARCIA DOS SANTOS HANNA

APELADO: L TORQUATO DOS SANTOS COMERCIO - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP N°1.340.553/RS.

Historiando os fatos, a ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de L TORQUATO DOS SANTOS COMERCIO, para a cobrança do valor de R$23.646,22 (Vinte e três Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos).

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 18/03/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 18/03/2016.

No entanto, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação à ciência pela Fazenda dos acontecimentos. No início do voto, destaquei os principais acontecimentos do processo, com seus respectivos meses e anos, os quais, ao fazer uma somatória dos intervalos, a grosso modo, compreendem em média, cinco anos. A título de exemplo, tem-se a petição de 18/03/2013 em que o Estado do Pará, requereu a citação da empresa e da sócia por edital, o qual somente foi deferido pelo juízo em 14/07/2015 e publicado em março de 2016.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

Entretanto, ainda que haja a mora do judiciário, é necessário ressaltar que não há qualquer pedido do Fisco pendente de ser apreciado pelo juízo, nem mesmo o bloqueio via BACENJUD E RENAJUD, tendo em vista que estes foram apreciados, porém, rejeitados, diante da ausência de citação do devedor, o que afasta a aplicação do disposto no item 4.3 do REsp n°1340.553/RS.

Além disso, de acordo com o item 4.4 do julgado supramencionado, “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”. Nestes termos, cabia ao apelante demonstrar em sede do recurso de apelação a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição- o que não ocorreu no caso dos autos-, ocasião em que esta magistrada acolheria a alegação de nulidade de intimação, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente.

Por todas as razões expostas, entendo que no presente caso ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que a Procuradoria teve ciência da não localização do devedor em 18/03/2010, de modo que teria até 18/03/2016 para encontrá-lo. No entanto, diante da mora do judiciário, este prazo merece ser desconsiderado, porém, ainda assim, passados nove anos desde a ciência da Fazenda, apesar desta ter tentado por todos os meios encontrar o executado, não obteve êxito. Somado a isso, diante da inexistência de pedidos pendentes, a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente é medida que se impõe;

Sendo assim, apesar de assistir razão ao apelante em relação à ausência de fundamentação da sentença, o fato não altera o resultado, conforme suficientemente explanado neste voto.

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decretação da prescrição intercorrente, pelos fundamentos aqui lançados.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de L TORQUATO DOS SANTOS COMERCIO, para a cobrança do valor de R$23.646,22 (Vinte e três Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos).

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° . . 2775935), nos seguintes termos:

“(...)“(...)De acordo com a tese firmada, o termo inicial da prescrição prevista no art. 40 não é dependente de decisão judicial, e sim consiste em mero fato processual.

Isto é, não localizados bens, por exemplo, inicia-se o prazo ânuo de suspensão. E, nada vindo aos autos, já haverá o início do prazo prescricional aplicável. A interrupção do prazo prescricional apenas ocorre com a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, caso em que esta retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Outrossim, o mero pedido de citação ou constrição não possui o condão de interromper o fluxo prescricional se não houver êxito na medida.

No presente caso, verifica-se que a ciência
da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013
. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
2775936
).

Em suas razões, afirma que a sentença ignorou as individualidades do processo, incidindo na vedação contida no inciso art. 489, §1° V do CPC.

Na sequência, aponta que para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo, conforme item 4.5 do RESP 1.340.553-RS, o que não é o caso em tela, diante da ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Assevera que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Por fim, alega que não houve a prescrição intercorrente, pois houve a interrupção do prazo prescricional, assim como a mora do Poder Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, e em nova decisão, que seja afastado a prescrição intercorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, observo que a ação de execução foi ajuizada em
16/01/2008
; em
25/01/2008
foi determinado a citação do executado.

Porém, em 04/03/2008, consta certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de citar o executado, tendo em vista a empresa não mais funcionar no endereço informado.

A Procuradoria teve vista dos autos em 18/03/2010. Em abril do mesmo ano, informou novo endereço para a citação do executado via Oficial de Justiça e requereu o bloqueio online.

Em 26/11/2010, consta nova certidão informando que a tentativa de citação no novo endereço foi infrutífera.

A Procuradoria do Estado teve vista dos autos em 11/02/2011. Em maio do mesmo ano, requereu a renovação da diligência, a fim de que se proceda o redirecionamento da ação na pessoa do sócio, bem como o bloqueio online.

O pedido de inclusão do sócio foi deferido em 02/03/2012. No entanto, também não foi frutífera a tentativa de citação, conforme certidão expedida em 03/04/2012.

O Estado do Pará teve vista dos autos em 07/12/12. Em 18/03/2013, requereu a citação da empresa e da sócia por edital. O pedido foi deferido em 14/07/2015 e publicado em março de 2016.

Em 22/10/2018, consta certidão que transcorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Em 18/06/2019
, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Antes de mais nada, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica de que “considerando ter no caso em teia transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.”, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS,
in verbis
:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Neste aspecto, a sentença está em desacordo com o REsp n°1340.553/RS.

Na sequência, é válido trazer aos autos alguns esclarecimentos sobre o art. 40 da LEF:

Após a fase inicial do processo, que compreende o ajuizamento, despacho do juiz e citação do devedor, o executado tem três opções: pagar a dívida cobrada; garantir a execução; nem pagar, nem garantir, neste último caso, o juiz determinará a penhora de bens.

Seguindo adiante, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o prazo é
ex lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Em relação às providências solicitadas pelo Fisco, estas devem ser requeridas antes de terminar o prazo prescricional, ainda que apenas sejam efetivadas posteriormente, pois se a providência for frutífera/eficiente, considera-se que houve a interrupção da prescrição. Se for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa, aplicando o raciocínio da Súmula 106 do STJ.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

A respeito desta fase, é importante deixar claro que por muito tempo, a ausência de intimação da Fazenda Pública antes de decretar a prescrição intercorrente já era motivo suficiente para determinar a nulidade da decisão, independente das demais questões que envolviam a lide. Porém, no Resp n°1340.553/RS, ficou estabelecido que se o juiz decretar a prescrição sem antes ter intimado a Fazenda Pública, o descumprimento da regra deverá ser analisado à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Em relação a esta etapa, importante colacionar na íntegra o estudo do Resp. realizado pelo site Dizer o Direito, do Informativo 635 do STJ
:

“(...) Se ao final do referido prazo de 6 anos, contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis, a Fazenda Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá, nesse momento e dentro do prazo para se manifestar (que pode ser inclusive em sede de apelação), a oportunidade de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 40, § 3º, da LEF. Por outro lado, caso a Fazenda Pública não faça uso desta prerrogativa, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mesmo raciocínio é aplicável caso se entenda que a ausência de intimação das etapas anteriores têm enquadramento nos arts. 280 e 281 do CPC. Isto porque o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação, demonstre o prejuízo que sofreu, e isso somente é possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis, ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em suma, o STJ entende que somente deverá ser decretada a nulidade pela ausência de intimação se a Fazenda Pública, ao vir nos autos alegar essa nulidade, demonstrar a ocorrência de prejuízo”.

Em razão deste raciocínio, foi fixada a seguinte tese:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu. Assim, a Fazenda deverá demonstrar que havia uma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que ela poderia ter alegado.

Exceção. Existe uma situação na qual a Fazenda Pública não precisará demonstrar prejuízo: se ela não foi intimada da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput
). Isso porque o prazo de 1 ano somente começa a ser contado na data em que a Fazenda Pública é intimada. Logo, esta é uma situação de prejuízo presumido. “

Caso da lide

Ultrapassado a fase de esclarecimento sobre os pontos mais relevantes contidos no REsp n°1340.553/RS, passo à análise do caso concreto.

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 18/03/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 18/03/2016.

No entanto, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação à ciência pela Fazenda dos acontecimentos. No início do voto, destaquei os principais acontecimentos do processo, com seus respectivos meses e anos, os quais, ao fazer uma somatória dos intervalos, a grosso modo, compreendem em média, cinco anos. A título de exemplo, tem-se a petição de 18/03/2013 em que o Estado do Pará, requereu a citação da empresa e da sócia por edital, o qual somente foi deferido pelo juízo em 14/07/2015 e publicado em março de 2016.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

Entretanto, ainda que haja a mora do judiciário, é necessário ressaltar que não há qualquer pedido do Fisco pendente de ser apreciado pelo juízo, nem mesmo o bloqueio via BACENJUD E RENAJUD, tendo em vista que estes foram apreciados, porém, rejeitados, diante da ausência de citação do devedor, o que afasta a aplicação do disposto no item 4.3 do REsp n°1340.553/RS.

Além disso, de acordo com o item 4.4 do julgado supramencionado, “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”. Nestes termos, cabia ao apelante demonstrar em sede do recurso de apelação a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição- o que não ocorreu no caso dos autos-, ocasião em que esta magistrada acolheria a alegação de nulidade de intimação, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente.

Por todas as razões expostas, entendo que no presente caso ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que a Procuradoria teve ciência da não localização do devedor em 18/03/2010, de modo que teria até 18/03/2016 para encontrá-lo. No entanto, diante da mora do judiciário, este prazo merece ser desconsiderado, porém, ainda assim, passados nove anos desde a ciência da Fazenda, apesar desta ter tentado por todos os meios encontrar o executado, não obteve êxito. Somado a isso, diante da inexistência de pedidos pendentes, a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente é medida que se impõe;

Sendo assim, apesar de assistir razão ao apelante em relação à ausência de fundamentação da sentença, o fato não altera o resultado, conforme suficientemente explanado neste voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decretação da prescrição intercorrente, pelos fundamentos aqui lançados.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 17/05/2021